Tribunal: STF
Processo: ARE 1569365
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência. Justiça Federal. Justiça Estadual. Manifestação de não interesse. Tema 1.011 da RG. Súmula 279. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tema da repercussão geral 1.011 e a Súmula 279 foram bem aplicados.



    III. Razões de decidir



    3. A manutenção da competência da Justiça Estadual tem como base a manifestação no feito por parte da Caixa Econômica Federal. Desse modo, a presente situação não reúne os elementos necessários para que a Justiça Federal assuma a competência.



    4. A controvérsia sobre a natureza da apólice, se pública ou privada, em razão da vinculação ou não ao FCVS, ultrapassa o escopo do recurso extraordinário, visto que divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório acostado aos autos. Assim, incide no ponto a Súmula 279 do STF. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.